Tribunal: TJBA
Processo: 0340788-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340788-77.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS JOSE SOARES e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE, DANILO MOREIRA ROCHA, JAMILE CARDOSO VIVAS

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA, JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que declarou a nulidade do contrato de trabalho entre as partes e condenou o município ao pagamento de FGTS referente ao período de 07/05/2008 a 29/10/2012. A Primeira Câmara Cível conheceu e deu parcial provimento aos recursos para incluir a condenação ao pagamento de verbas rescisórias. Embargos de declaração opostos pelo autor foram acolhidos parcialmente para reconhecer a prescrição trintenária das parcelas do FGTS não pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável ao caso das parcelas do FGTS é a trintenária ou a quinquenal, à luz do julgamento do STF no RE nº 709.212; e (ii) avaliar, em sede de juízo de retratação, se a decisão que reconheceu a prescrição trintenária deveria ser mantida, considerando a modulação de efeitos do Tema 608 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 709.212 (Tema 608), alterou o prazo prescricional para o FGTS, fixando a prescrição quinquenal e modulando os efeitos para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, permitindo a aplicação da prescrição trintenária para os casos em curso naquela data.

4. A contratação entre as partes ocorreu de 01/01/2005 a 29/10/2012, e a ação foi ajuizada em 07/05/2013, ou seja, antes da decisão do STF no Tema 608, sendo aplicável a prescrição trintenária conforme a modulação de efeitos.

5. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp nº 2.055.279/GO e AgInt no REsp nº 1.935.626/MG) reforça que, para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, prevalece a prescrição trintenária em conformidade com o paradigma do STF.

6. Em sede de juízo de retratação, verifica-se que a decisão proferida nos embargos de declaração, que reconheceu a prescrição trintenária, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente, inexistindo fundamentos que justifiquem a sua alteração. A aplicação da prescrição trintenária ao caso concreto garante segurança jurídica e observa a modulação de efeitos determinada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0340788-77.2014.8.05.0001
em que figuram como Apelante e Apelado
DOMINGOS JOSÉ SOARES E MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
não exercer o juízo de retratação
, mantendo o julgado proferido nos
Embargos
de Declaração opostos pelo autor, reafirmando o reconhecimento da prescrição trintenária,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente